Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUMAR ONOFRE FERREIRA - CPF: 286.686.421-20 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CERTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.422.338/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE E SANADO – DESERÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE ADMITIDA A QUALQUER TEMPO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – APELO NÃO CONHECIDO – ACÓRDÃO ANULADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, existente a omissão apontada, impõe-se que o vício seja sanado.

2. Sabe-se que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública e devem ser apreciados a qualquer tempo. Precedentes do STJ.

3. Reconhecida a deserção do Recurso de Apelação, configurado óbice instransponível para análise do mérito recursal, pois o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento. Portanto, a declaração de nulidade do Acórdão objurgado, que julgou o mérito do Apelo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1007971-20.2017.8.11.0041)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.
com o objetivo de sanar vício no julgamento da Apelação interposta por
JUMAR ONOFRE FERREIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e condenou o Embargado ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o Embargante alega a existência de omissão no Acórdão, pois deixou de analisar o requisito extrínseco de admissibilidade recursal referente ao recolhimento do preparo recursal.

S
ustenta que o preparo foi recolhido após o decurso de prazo de 05 (cinco) dias, pois o acórdão do Agravo Interno que manteve o indeferimento da Justiça Gratuita foi publicado em 11/02/2022 e o recolhimento se deu somente em 10/03/2022.

Aduz que o valor foi recolhido a menor, pois durante o trâmite dos Embargos à Execução, o valor da causa foi retificado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 67.219,29 (sessenta e sete mil, duzentos e dezenove e vinte e nove centavos). Entretanto, o Embargado ao promover a expedição da guia para recolhimento do preparo recursal o fez no valor antigo (R$ 10.000,00).

Assevera, também, a existência de contradição no julgado, quando os documentos carreados às razões recursais foram aceitos por não se tratarem de documentos novos, mas sim dos mesmos documentos anexados à petição inicial, porém, se encontram legíveis. Alega que tal afirmação é contraditória, pois se os documentos da peça inaugural estavam indecifráveis não é possível saber que se tratam dos mesmos documentos trazidos em sede de recurso, impossível averiguar o teor daqueles.

Sustenta que as provas apresentadas apenas no Juízo
ad quem,
sem justifica de impossibilidade para juntada no momento oportuno, não podem ser aceitas.

Aduz, que o reconhecimento da sucumbência recíproca, no caso, deve ser revisto, pois a fração que o julgado entendeu como quitada não representa metade da dívida executada e, assim, impõe-se a redistribuição da sucumbência.

Além disso, requer o prequestionamento dos arts. 434; 435, parágrafo único; 932, III; 1.007 e 1.013, § 1.º; todos do CPC e, também, do art. 11, § 5.º da Lei 11.419/2006.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e o Acórdão reformado para o não conhecimento do recurso por deserção. No entanto, caso seja mantido, requer a redistribuição do ônus sucumbência e prequestionamento dos dispositivos supracitados.

Contrarrazões no Id 128115197 pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA. interpôs recurso de embargos de declaração
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, analisados os pontos trazidos nas razões recursais acerca da intempestividade e do valor insuficiente do preparo, que são requisitos extrínsecos que apenas depois de ultrapassados permitem a análise do mérito recursal, verifica-se que ambas as situações estão configuradas no caso.

Ainda que a parte adversa traga em suas contrarrazões a alegação de preclusão para a arguição de tais questões, entendo que a razão não a acompanha, pois a deserção é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, especialmente quando por intermédio do recurso cuja finalidade é a análise de suposta omissão.

Pois bem. As duas questões levantadas pela Embargante foram verificadas, neste momento, e não foram analisadas para admissão do Apelo.

Primeiro, importante ressaltar que o Acórdão dos Embargos de Declaração opostos contra o julgado do Agravo Interno, que impugnava a decisão monocrática de indeferimento da assistência judiciária requerida pelo Embargado, foi publicado na edição n.º 11162 do DJE em 15/02/2022 e a partir de então o Embargado tinha 05 (cinco) dias para recolher o devido preparo, porém, só o fez em 10/03/2022 (14 dias úteis após a intimação).

Além disso, realmente, a guia foi calculada e expedida com base no valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não de R$ 67.219,29 (sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), conforme documentos de Ids 120794480 e 120794481. Tal situação traz uma grande diferença entre o valor recolhido (R$ 413,40) e aquele que deveria ter sido pago (R$ 2.016,58 – conforme simulador de cálculo da Coordenadoria Financeira deste Sodalício, disponível no
site
).

Sabe-se que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública e podem ser apreciados a qualquer tempo. Nesse sentido, o julgado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO -
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVEM SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO, POR QUALQUER INSTÂNCIA
–
DESERÇÃO DA APELAÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 1007, caput, do CPC determina que o recorrente deverá comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. A questão relativa à admissibilidade dos recursos é de ordem pública e como tal pode ser analisada a qualquer tempo, mesmo que não tenha sido objeto de decisão anterior pelo Órgão Colegiado, o que autoriza que posse ser objeto de apreciação em embargos de declaração.
3. Diante disso e do fato de que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e o comprovante do pagamento das custas e do porte de retorno deve acompanhar a petição do recurso de apelação, não tendo o recorrente comprovado tal recolhimento, embora intimado para tanto, o sua apelação não pode ser conhecida, cabendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
(TJMS. RED: 1410608-72.2017.8.12.0000. Órgão Julgador: 3.ª Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. Julgamento: 03/04/2019. Publicação: 05/04/2019). sem destaque no original

Ademais, o recolhimento do preparo efetuado fora do prazo impede o conhecimento do recurso pela configuração da deserção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 187/STJ. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade da justiça requerida e intimada a parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, não o comprova no prazo fixado, o recurso especial não deve ser conhecido em virtude da sua deserção. Precedentes.

2. É assente o entendimento nesta Corte Superior que a matéria de ordem pública objeto de recurso especial somente pode ser apreciada quando ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso.

3. "A interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo." (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/12/2012).

4. Agravo Interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.819.614/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Publicação: DJe de 14/6/2021.). sem destaque no original

Logo, existente a omissão apontada, impõe-se que o vício seja sanado e, por isso, deve ser reconhecida a deserção do Recurso de Apelação e declarado nulo o Acórdão objurgado, pois há óbice instransponível para análise do mérito recursal, já que o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento.

À vista de todo o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os Embargos de Declaração e, por conseguinte, aplicados os efeitos infringentes,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação de Id 90089663 e
DECLARO NULO
o Acórdão de Id 124068087, pois o recurso não ultrapassou a fase de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022